Tribunal: STF
Processo: RE 1505508
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário em face de acórdão proferido pela 11a. Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em face de acórdão assim ementado:



    COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. VIÚVA DE EX-EMPREGADO PÚBLICO APOSENTADO. SUPERVENIÊNCIA DA EC 103/2019 (de 12-11).



    (...).



    Extrai-se da Emenda Constitucional 103/2019 que a vedação à complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes refere-se a novos regimes de previdência complementar a serem instituídos, não sendo esse o caso desses autos.



    A requerente tem direito ao pagamento de complementação de benefício pensional, uma vez que a Lei estadual 200/1974 (de 13-5) já havia extinguido o benefício, ressalvando, contudo, o direito dos beneficiários e dos empregados admitidos até a data de vigência da referida lei, além de não ser aplicável ao caso a vedação do benefício estabelecida pela referida Emenda 103/2019.



    Em suas razões (eDoc 26), o recorrente alega, em síntese, que a aposentadoria e a pensão dela decorrente são benefícios distintos, razão pela qual a existência, ou não, do direito à complementação deve ser aferida no momento do óbito do instituidor da pensão (novo benefício); e que, havendo ocorrido o óbito do instituidor do benefício quando vigia regra que veda a pleiteada complementação (§ 15 do art. 37 da Constituição Federal, redação dada pela EC 103/2019), deve ser aplicada na espécie aquela norma.



    Em contrarrazões (eDoc 28), a autora pugnou pela manutenção do acórdão recorrido.



    Admitido, o extraordinário, na origem (eDoc 30) e distribuído à minha relatoria (eDoc 39), enviei os autos à Procuradoria-Geral da República, que apresentou parecer (eDoc 45) cujo teor recebeu a seguinte redação:



    Direito Constitucional e Previdenciário. Recurso extraordinário. Benefício de pensão por morte. Complementação. Alegação de afronta ao art. 37, § 15, e art. 7º da EC 103/2019. Aposentadoria do instituidor concedida antes da reforma introduzida pela EC 103/2019. Impossibilidade de redução do valor dos proventos. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Questão resolvida pela interpretação das leis estaduais nºs 4.819/1958 e 200/1974. Regimes distintos. Aplicação dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. Precedentes. Parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Não há dúvida de que a regra aplicável na espécie é aquela previsa na Emenda Constitucional 103/2019, porquanto já estava em vigor no momento de instituição do benefício (14.7.2020).



    Todavia, o próprio § 15 do art. 37 da Constituição Federal, na redação dada pela aludida Emenda, contemplou três exceções à vedação de complementação de proventos, entre as quais aquela prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social.



    O órgão fracionário do Tribunal estadual foi expresso em anotar que o benefício em questão, instituído pelo cônjuge da autora, havia sido extinto pela superveniência de lei estadual – circunstância que torna a hipótese dos autos contemplada pela exceção contida na parte final do § 15 do art. 37 da Constituição Federal. E o fez nesses termos (fls. 5/6 do eDoc 16):



    “(…)



    1. O escopo da demanda é a complementação de benefício pensional, nos termos do disposto nas Leis paulistas 4.819/1958 (de 26-8) e 200/1974 (de 13-5).



    (…).



    3. No mérito, extrai-se dos autos que o marido da demandante, morto em 14 de julho de 2020, era empregado público aposentado da Cesp e que recebia a complementação de proventos nos termos das Leis paulistas 4.819/1958 e 200/1974.



    A autora obteve a pensão por morte junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, tendo o Diretor de despesa de pessoal do Estado de São Paulo negado seu pedido destinado a obter a complementação do benefício do regime geral em virtude da data da morte ser posterior à da vigência da EC 103/2019.



    Em resumo, a vantagem em tela foi criada pela Lei bandeirante 4.819/1958, e extinta pela Lei estadual 200/1974, cujo parágrafo único dispõe:



    ‘Os atuais beneficiários e os empregados admitidos até a data da vigência desta lei, ficam com seus direitos ressalvados, continuando a fazer jus aos benefícios decorrentes da legislação ora revogada.’ (o realce gráfico não é do original)”.



    Tal o contexto, rever as conclusões do Tribunal de origem quanto atendimento dos requisitos de concessão da complementação de proventos demandaria, a um só tempo, incursão fático-probatória, bem como interpretação de lei estadual, sabidamente incompatíveis com a via extraordinária, nos termos dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, decisões colegiadas provenientes do Plenário e, também, de ambas as Turmas do Supremo: ARE 1.509.622 AgR, Ministro Presidente, DJ de 10.10.2024; ARE 1.446.782 AgR, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 6.6.2024; e AI 691.062 AgR, Ministra Cármen Lúcia, DJ de 7.8.2009.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente